Tribunal: STF
Processo: RE 164970
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-25
Data de publicação: 1997-03-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL
  - ITR. LEGITIMAÇÃO ATIVA. PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL.
PROCURADORIA DO INCRA. C.F., art. 131, § 3º, art. 29, § 5º, ADCT.
  I. - Tem base na Constituição, § 5º do art. 29, ADCT, a
delegação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional à Procuradoria
do INCRA, para promover a cobrança, mediante execução fiscal, de
débitos fiscais da União.
  II. - R.E. conhecido e provido.